Tribunal: TJSP
Processo: 1500869-17.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. A Defesa apela objetivando a redução do aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, a atenuação do rigor carcerário, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. O Ministério

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. A Defesa apela objetivando a redução do aumento aplicado na primeira fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, a atenuação do rigor carcerário, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. O Ministério Público, por sua vez, requer a condenação pelo delito de porte de munições, previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação bem lançada em relação ao delito de tráfico de drogas. Confissão parcial da ré corroborada pelas demais provas dos autos. A absolvição no tocante ao delito de porte de munições, era mesmo de rigor. Apreensão de três cartuchos acompanhados de arma de fogo inapta a efetuar disparos. Atipicidade material configurada. Precedentes dos Tribunais Superiores. Dosimetria comporta reparo. Retorno da basilar ao piso. Cabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, em seu patamar mínimo, e a fixação do regime inicial semiaberto. Detração penal deverá ser efetuada pelo juízo das execuções. Recurso defensivo provido em parte e recurso Ministerial não provido, nos termos do v. Acórdão.